Tribunal: TJMT
Processo: 1014019-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014019-79.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : BANCO DO BRASIL S.A.
Agravada : SIGMA AGROPECUARIA LTDA
Número do Protocolo: 1014019-79.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 0058675-59.2014.8.11.0041 - Código 947158), proposto por SIGMA AGROPECUARIA LTDA em face de seus credores, entre outras deliberações, indeferiu o pleito de convolação da recuperação judicial em falência formulado pelo Banco do Brasil ao fundamento de que “o inadimplemento de parcela do plano vencida após os 2 (dois) anos estabelecidos no artigo 61 da LRF não acarreta a pretendida convolação em falência, sendo que os credores que tiverem suas obrigações vencidas e não pagas após o referido biênio, poderão deduzir a execução específica da dívida novada ou requerer a falência com fundamento no art. 94, III, ‘g’, da Lei 11.101/05”, e, por considerar que foram “cumpridas todas as obrigações previstas no plano que venceram até dois anos depois da concessão da recuperação judicial, e ainda não tendo encerrado a recuperação judicial”, admitiu a proposta de modificação do PRJ apresentado pela recuperanda Sigma Agropecuária, e ordenou que, no prazo de cinco dias, fossem providenciados os preparativos necessários à convocação e realização da AGC (cf. Id. no 96788494).
O agravante sustenta que “o fato de a recuperação judicial ainda não ter se encerrado e a recuperanda estar descumprindo o plano aprovado em assembleia e homologado pelo Juízo justifica e conduz, inexoravelmente, à convolação da recuperação judicial em falência, consoante determina o art. 61, 1o, e 73, da lei 11.101/05”, e, no caso, conforme o “relato do AJ, a própria recuperanda reconheceu que não está cumprindo o plano, tendo pedido a sua alteração, de modo que não restam quaisquer dúvidas acerca do descumprimento do plano”, pelo que pede o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada e, então, admitida e determinada a convolação da recuperação judicial em falência; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (cf. Id. no 96788488).
É o breve relatório.
Eis o que dispôs a decisão agravada a respeito da pretensão de convolação da recuperação judicial em falência:
“O pedido do credor BANCO DO BRASIL não pode ensejar a convolação da recuperação judicial em falência, consoante restará demonstrado a seguir.
Quando do protocolo do pedido de encerramento, o artigo 61 da Lei no 11.101/2005 tinha a seguinte redação: (...).
Em vista da redação do citado dispositivo legal, que nada mencionava sobre a carência, a questão passou a ser discutida entre os operadores do direito, sendo que alguns, inclusive esta magistrada, entendiam que o biênio de fiscalização tinha início a partir da concessão da recuperação judicial, ao passo que outros defendiam a tese de que os 02 (dois) anos eram contados após a carência estipulada no plano de recuperação judicial.
Com o advento da Lei no 14.112/2020, que trouxe significativas mudanças à Lei no 11.101/2005, a questão, até então era controvertida, foi resolvida com a nova redação do caput do artigo 61, da LRF, que assim estabelece:
Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.
Vale dizer que as alterações trazidas pela mencionada Lei, aplicam-se de imediato aos processos em curso. É o que estabelece o caput do artigo 5o,da Lei 14.112/2020, abaixo transcrito:
Art. 5o Observado o disposto no art. 14 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes.
(...)
No caso em análise, a SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA distribuiu o presente pedido de Recuperação Judicial em dezembro de 2014, cujo plano de recuperação judicial foi homologado por decisão proferida em 29/07/2016, disponibilizada no DJE n.o 9828, do dia 01/08/2016, e publicada em 02/08/2016, de sorte que somente as obrigações previstas no plano vencidas até setembro de 2018 poderiam ensejar a convolação em falência.
Quanto ao credor BANCO DO BRASIL, vê-se dos autos que sua oposição ao encerramento da recuperação judicial veio embasado na alegação de não ter recebido o pagamento ‘previsto no Plano referente à 30/10/2019’.
O § 1o do citado artigo 61 estabelece o seguinte:
§1o. Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.
Desse modo, o inadimplemento de parcela do plano vencida após os 02 (dois) anos estabelecidos no artigo 61 da LRF não acarreta a pretendida convolação em falência, sendo que os credores que tiverem suas obrigações vencidas e não pagas após o referido biênio, poderão deduzir a execução específica da dívida novada ou requerer a falência com fundamento no art. 94, III, ‘g’, Lei 11.101/05.”
Em análise inicial, os fundamentos recursais não convencem sobre o provável desacerto técnico do raciocínio decisório, notadamente porque, embora critique o que chamou de “aplicação literal do art. 61 da LRF”, o Banco do Brasil não chega a desenvolver argumentação de qual seria a interpretação juridicamente correta e adequada à atual redação da parte final do caput art. 61 da LFRJ que especifica o lapso temporal de “até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência”, o que seria essencial para se compreender o por que seria aplicável à espécie a providência disciplinada pelo art. 61, §1o, c/c art. 73, IV, ambos da mesma lei de regência, afinal, é ponto incontroverso o de que o inadimplemento da agravada teve início após o transcurso de 2 anos da data da concessão da RJ; além disso, a orientação do STJ quanto à matéria, mesmo antes do advento da Lei no 14.112/2020, é a de que “a Lei no 11.101/2005 estabeleceu o prazo de 2 (dois) anos para o devedor permanecer em recuperação judicial, que se inicia com a concessão da recuperação judicial e se encerra com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos do termo inicial”, cabendo sublinhar que “o fato de a recuperação judicial se encerrar no prazo de 2 (dois) anos não significa que o plano não possa prever prazos mais alongados para o cumprimento das obrigações, mas, sim, que o cumprimento somente será acompanhado pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelo administrador judicial nessa fase, para depois estar sob a fiscalização única dos credores” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1853347/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020), e, conquanto não tenha sido objeto de específico pronunciamento no julgado, mostra-se bastante pertinente à discussão destes autos à observação feito no voto condutor do acórdão de que “a incapacidade de adimplir o plano na forma em que foi aprovado configuraria, a princípio, hipótese de convolação da recuperação judicial em falência (artigos 61, § 1o, e 73, IV, da LRF). No entanto, tem ganhado fôlego o entendimento, fundamentado na prevalência do princípio da preservação da empresa e da soberania da vontade dos credores, de que cabe aos credores decidir se é o caso de admitir a alteração do plano e prosseguir com a recuperação judicial ou pedir a falência do devedor”.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator